Tribunal: TJSP
Processo: 0009819-98.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que, com fulcro no art. 1o da Lei Estadual 14.272/2010 e no art. 1o, XIII e XIV, da Res. PGE 21/2017, extinguiu sumariamente execução de pena de multa – Recurso ministerial – Alegação de que a multa possui natureza penal e, assim, sempre deve ser executada, independentemente do seu valor – Acolhimento – Multa criminal que tem natureza jurídica de pena (art. 5o,

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que, com fulcro no art. 1o da Lei Estadual 14.272/2010 e no art. 1o, XIII e XIV, da Res. PGE 21/2017, extinguiu sumariamente execução de pena de multa – Recurso ministerial – Alegação de que a multa possui natureza penal e, assim, sempre deve ser executada, independentemente do seu valor – Acolhimento – Multa criminal que tem natureza jurídica de pena (art. 5o, XLVI, "c", da CF) – Novel redação do art. 51 do CP que reforça o caráter penal da multa – Princípio da inderrogabilidade ou inevitabilidade das penas – Por se tratar de sanção penal, são irrelevantes as disposições normativas afetas à execução fiscal – Precedentes desta Câmara – Agravo provido.